Tribunal: TJBA
Processo: 8017822-24.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017822-24.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: UIARA MARTINS LOPES E LOPES

Advogado(s)
:
SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO. QUEDAS E OSCILAÇÕES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela ré, a quem cabia o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado à acionante, tem-se como procedente o pleito indenizatório formulado na peça vestibular.

III – O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de manutenção integral da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8017822-24.2021.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
UIARA MARTINS LOPES E LOPES ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA